Tribunal: STF
Processo: ARE 1594152
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Contrato de gestão. Serviços médicos. Terceirização. Incidência das Súmulas 279, 284 e 454. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e cláusulas contratuais. Deficiência na fundamentação. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência das Súmulas 279, 284 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

    4. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.